Tribunal: TJMT
Processo: 1019427-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019427-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MARIANO DOS SANTOS - CPF: 025.419.621-77 (EMBARGANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL QUANTO AO DELITO IMPUTADO – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ALEX MARIANO DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ALEX MARIANO DOS SANTOS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e manteve a sentença de improcedência.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresentou erro material quando da indicação do crime imputado ao autor por ocasião de sua prisão.

Assevera o erro material presente dá ensejo à nulidade do julgado, requerendo assim sua reforma para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
ALEX MARIANO DOS SANTOS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e manteve a sentença de improcedência.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

No caso, há divergência no crime imputado ao autor por ocasião de sua prisão preventiva, constando erro material.

Ora, primeiramente, no relatório e na fundamentação do voto constou que o delito imputado ao autor seria o de roubo circunstanciado, como se vê:

“Alega o autor que foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática do crime de roubo circunstanciado. No entanto, os agentes públicos efetuaram a sua prisão em razão da suspeita da autoria do crime investigado.”

Po
steriormente, na fundamentação restou consignado que o delito seria o de homicídio tentado,
in verbis
:

“Na hipótese, a controvérsia reside em saber se a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, convertida em preventiva, com a posterior absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal gera danos morais e materiais a serem reparados pelo Estado.”

No entanto, é nítido que há contradição, mas que se trata de erro material e a correta imputação realizada sobre o autor é do crime de roubo circunstanciado.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor, devendo constar corretamente o crime como sendo o de roubo circunstanciado.

Quanto às demais alegações recursais, extrai-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material constante no voto condutor,
que passa a constar de seguinte forma em sua fundamentação:

Na hipótese, a controvérsia reside em saber se a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
, convertida em preventiva, com a posterior absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal gera danos morais e materiais a serem reparados pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023